Tribunal: TJBA
Processo: 8085717-49.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8085717-49.2025.8.05.0001

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: ROSIVALDO DOS ANJOS FREITAS

Advogado(s): HELDER DE JESUS DE BRITTO

APELADO: NEON PAGAMENTOS S.A.

Advogado(s):CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR

ACORDÃO

Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTA BANCÁRIA DESCONHECIDA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL PARA CORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, III, DO CPC. NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DO ART. 292, § 3º, DO CPC. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO DE OFÍCIO PELO JUÍZO. INTIMAÇÃO PESSOAL NÃO REALIZADA. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada pelo autor em desfavor de instituição financeira, ao descobrir, por meio do sistema Registrato do Banco Central, a existência de conta bancária aberta em seu nome, cuja origem desconhece.

2. O autor pleiteou, liminarmente, a exibição do contrato de abertura da conta e indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00.

3. O Juízo da 15ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador concedeu os benefícios da gratuidade da justiça e determinou a emenda da petição inicial para correção do valor da causa, em conformidade com o proveito econômico perseguido.

4. Diante da inércia da parte autora, o juízo de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito, com base no art. 485, III, do CPC.

5. Irresignado, o autor interpôs apelação, alegando que a extinção é nula, por ausência de intimação pessoal e por ser possível a correção de ofício do valor da causa.

6. A parte ré apresentou contrarrazões, defendendo que se trata de caso de indeferimento da inicial, nos termos dos arts. 321 e 485, I, do CPC.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

7. Há duas questões em discussão: a) saber se a ausência de emenda ao valor da causa justifica a extinção do feito sem intimação pessoal da parte autora; b) saber se o juiz poderia ter corrigido de ofício o valor da causa, conforme previsão do art. 292, § 3º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

8. O atual Código de Processo Civil prestigia a primazia do julgamento de mérito (art. 4º), impondo ao juiz o dever de buscar a solução integral da lide, evitando decisões que impeçam o exame do mérito por vícios sanáveis.
9. No caso, o vício identificado, qual seja, incorreção do valor da causa, poderia ser suprido de ofício pelo magistrado, conforme autorizado pelo art. 292, § 3º, do CPC.
10. A ausência de intimação pessoal da parte autora para emendar a inicial, quando a sentença fundamenta-se no art. 485, III, do CPC, compromete a validade do decisum, nos termos do § 1º do mesmo dispositivo.
11. O indeferimento da petição inicial, diante de vício sanável e passível de correção de ofício, configura error in procedendo e impõe a anulação da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, para regular prosseguimento do feito, com a retificação de ofício do valor da causa.

Tese de julgamento: A inadequação do valor da causa não justifica a extinção do processo sem resolução de mérito. Compete ao juiz, conforme art. 292, § 3º, do CPC, proceder à correção de ofício, respeitando o princípio da primazia do julgamento do mérito.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, arts. 4º, 6º, 292, § 3º, 321, 485, I e III, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-BA, Apelação Cível nº 8004500-35.2023.8.05.0039, Terceira Câmara Cível, Rel. Desa. Licia Pinto Fragoso Modesto, DJe 13/02/2024.

TJ-BA, Apelação Cível nº 8123925-05.2025.8.05.0001, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, DJe 16/09/2025.

TJ-BA, Apelação Cível nº 8187801-65.2024.8.05.0001, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, DJe 06/08/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível n.

8085717-49.2025.8.05.0001

em que figuram como
apelante
ROSIVALDO DOS ANJOS FREITAS

e apelado

NEON PAGAMENTOS S.A.

ACORDAM os Desembargadores da
Quinta
Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em
CONHECER
e
D
A
R
PROVIMENTO

ao
apelo
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA
, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora